Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008329-07.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A AGRAVADOS: MARILENE MARTINS DA SILVA, VANDERLEY SOARES PORTELA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHÁRIA SPE 040 S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que o caso em tela não se enquadra no Tema 577 do STJ. Sustenta, ainda, que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id.18049185, para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados GERALDO RENATO RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, OAB/DF n. 46.763 e SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA, OAB/DF n.o 41.177. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026